Tribunal: TJSP
Processo: 2220867-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel pertencente ao executado e que se encontra locado a terceiro. Alegação de impenhorabilidade do imóvel em razão de se tratar de bem de família: não acolhimento. Inaplicabilidade da Súmula 486 do C. STJ. Ausência de comprovação efetiva de que o imóvel é a única

Ementa:
Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de imóvel pertencente ao executado e que se encontra locado a terceiro. Alegação de impenhorabilidade do imóvel em razão de se tratar de bem de família: não acolhimento. Inaplicabilidade da Súmula 486 do C. STJ. Ausência de comprovação efetiva de que o imóvel é a única propriedade do executado e de que a renda obtida com a locação reverte para a sua subsistência. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220867-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO EDUARDO DE MELLO TOLEDO, são agravados SILVIA REGINA
RUSSO AMARAL OLIVEIRA e MARIA LUÍZA RUSSO NÓBREGA DE
FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220867-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 25a VARA CÍVEL CENTRAL
JUIZA: DRA. LEILA HASSEN DA PONTE
AGRAVANTE: CLÁUDIO EDUARDO DE MELLO TOLEDO
AGRAVADAS: SILVIA REGINA RUSSO AMARAL OLIVEIA e MARIA
LUIZA RUSSO NOBREGA DE FREITAS
INTERESSADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PONTO
FINO LTDA.
VOTO no 28.946
Agravo
de
Instrumento.
Responsabilidade
civil.
Indenização por danos materiais e morais. Fase de
cumprimento de sentença. Penhora de imóvel pertencente
ao executado e que se encontra locado a terceiro.
Alegação de impenhorabilidade do imóvel em razão de se
tratar
de
bem
de
família:
não
acolhimento.
Inaplicabilidade da Súmula 486 do C. STJ. Ausência de
comprovação efetiva de que o imóvel é a única
propriedade do executado e de que a renda obtida com a
locação reverte para a sua subsistência. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão aqui por cópia a fls. 123/124 fls. 1434/1435 dos originais --
que, em autos de ação de indenização ajuizada por Silvia Regina
Russo Amaral Oliveira e Maria Luíza Russo Nóbrega de Freitas, em
fase de cumprimento de sentença, dentre outras determinações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220867-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
rejeitou a impugnação apresentada por Claudio Eduardo de Mello
Toledo, para manter a penhora incidente sobre os direitos do
coexecutado sobre o imóvel comercial registrado na matrícula no
64.186, no Registro de Imóveis de Itapetininga/SP.
Quer o impugnante a reforma da decisão. Alega a
impenhorabilidade do “seu único bem imóvel, destinado ao pagamento
do aluguel mensal de seu imóvel residencial” (fl. 3). Diz que o imóvel
penhorado se encontra locado; que utiliza o valor auferido do aluguel
para custear moradia; e que demonstrou os fatos, nos autos, com o
contrato de locação e cópias de comprovantes de pagamentos de
aluguéis e condomínios.
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, a final, o seu provimento, “com o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel constrito” (fl. 9).
O despacho de minha relatoria deferiu parcial efeito
suspensivo, apenas para obstar a penhora do imóvel, dispensou
informações e determinou a intimação das agravadas para
manifestação, ofertada a fls. 133/139.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, respeitado
entendimento em sentido diverso.
Em que pesem os argumentos do agravante, não
obstante tratar-se de matéria de ordem pública, verifico que não foram
apresentados documentos comprobatórios de suas afirmações, no
sentido de demonstrar que a renda obtida com a locação do imóvel
penhorado ostenta os requisitos previstos na Lei no 8.009/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220867-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Busca o executado, ora agravante, seja considerado
como bem de família o imóvel descrito na matrícula no 64.186 no
Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga/SP.
Aduz tratar-se de imóvel comercial, que está locado a
fim de garantir sua subsistência e a de sua família, para quem o valor
da locação é revertido.
Ora, dispõe a Lei 8009/90, nos arts. 1o e 5o:
“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que
trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo
casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
Portanto, segundo as alegações do agravante, tal
imóvel não é sua moradia, pois está locado para terceiros, de modo
que não se enquadra nos dispositivos legais supramencionados.
Não se desconhece o teor da Súmula 486 do C. STJ,
segundo a qual “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor
que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação
seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.
Contudo, tais alegações não restaram minimamente
demonstradas.
Ainda que se desconsidere o teor do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220867-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
interrogatório, (fls. 147/151), no qual o próprio agravante afirma ser
empresário e possuir quatro bens imóveis, além da afirmação de que a
residência em que mora é própria, tem-se que as agravadas
comprovaram que houve a propositura de ação de despejo relativo ao
contrato mencionado pelo agravante, ante a inadimplência da locatária
desde meados de 2016 (cfr. fls. 119/120), de modo que descabida a
alegação de que a renda é essencial à sua subsistência.
Portanto, ante a ausência de elementos comprobatórios
da alegada impenhorabilidade do bem imóvel, inaplicável o disposto no
art. 5o da Lei no 8.009/90 e da Súmula 486 do C.STJ, sendo, assim,
válida a penhora e deve permanecer.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a
decisão que deixou de considerar o imóvel do agravante (executado)
como bem de família, deixando de reconhecer sua impenhorabilidade.
Descabimento. Requisitos legais que consideram imóvel bem de
familia, ensejando a característica da impenhorabilidade. Inocorrência.
Súmula 486 do STJ. Inaplicabilidade. Documentos juntados pelo
agravante não provam ter locado seu imóvel, de modo que os frutos
fossem destinados à pensão dos seus filhos. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2099129-46.2020.8.26.0000; Relator Des.
James Siano; 5a Câmara de Direito Privado; j. 13/08/2020);
“Execução de título extrajudicial. Locação. Carta
citatória que foi recebida por funcionário da portaria do edifício.
Validade do ato, conforme previsão expressa do artigo 248, §4o, do
Código de Processo Civil. Penhora de imóvel. Alegação de
impenhorabilidade em razão de bem de família. Alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220867-35.2019.8.26.0000 -Voto no
6
imóvel que se encontra locado a terceiros. Pretensão de incidência da
Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade.
Ausência de prova de que a suposta renda da locação seja revertida
para as necessidades essenciais da família. Agravo improvido.”
(Agravo de Instrumento 2136475-31.2020.8.26.0000; Relator Des. Ruy
Coppola; desta C. Câmara, j. 31/07/2020);
E,
“APELAÇÃO LOCAÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR. O benefício da Lei
Federal 8.009/1990 estende-se ao único bem imóvel do devedor, ainda
que locado para terceiros Súmula 486, do STJ. Sem embargo, há a
exigência de prova de que a renda obtida com o aluguel seja revertida
em favor da subsistência familiar, em interpretação teleológica da
norma com o art. 373, I, do CPC. Caso concreto em que se tem a
ausência de prova da utilização de renda para o sustento familiar.
Precedentes.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1006679-48.2019.8.26.0320; Relator Des. Antonio
Nascimento; 26a Câmara de Direito Privado; j. 16/07/2020).
Portanto, ante a ausência de elementos comprobatórios
da alegada impenhorabilidade do bem ou da renda obtida com a
locação do imóvel, inaplicável o disposto no art. 5o da Lei no 8.009/90,
sendo a penhora válida e assim deve permanecer.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, cassado o efeito suspensivo.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator